Tribunal: STF
Processo: HC 212560
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Maus antecedentes (condenação em 1999 por estupro de vulnerável). Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na fixação da pena-base. Regime inicial mais gravoso. Possibilidade. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração de argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.



    1. O Superior Tribunal de Justiça registrou que “o trânsito em julgado e a extinção da execução da respectiva condenação não se passaram lapso superior a dez anos antes do novo fato delituoso, o qual foi, nos termos da denúncia, perpetrado em 09 de maio de 2013”.



    2. A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois seus fundamentos se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    3. O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.